Tribunal: TJMT
Processo: 1038420-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038420-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELE ROBERT PEREIRA FRIEDRICH - CPF: 023.021.691-90 (RECORRENTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), F. H. C. DA VEIGA LTDA - CNPJ: 35.445.987/0001-32 (RECORRIDO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038420-39.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Parte Recorrente(s):

F.H.C Da Veiga Ltda.

Parte Recorrida(s):
Daniele Robert Pereira Friedrich

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 38

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – IMPLANTE DE PRÓTESE DENTÁRIA – TRATAMENTO INADEQUADO QUE OCASIONOU DOR, DESCONFORTO E INFLAMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.520,00

(mil, quinhentos e vinte reais), correspondente ao montante pago pelo tratamento não realizado; e ao pagamento de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços odontológicos prestados à autora.

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora contratou os serviços da ré a fim de realizar um implante dentário, pagando pelo serviço o valor total de R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais), no entanto, alega que após o tratamento inicial houve falha na execução do serviço: furo indevido em seu dente, resina insuficiente e a tonalidade da cor do dente diferente dos demais.

3.

Relata que procurou a recorrente e foi necessária nova intervenção cirúrgica reparadora para “remover” a carne em volta do dente, porém, ainda assim os problemas permaneceram, sustentando que continuou tendo fortes dores no local.

4.

Por fim, alega que tentou por diversas vezes resolver o problema, porém a empresa resistia, com dificuldades em marcar nova consulta/cirurgia, razão pela qual propôs a presente demanda.

5.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não há provas das alegações da parte Autora, e que tomou os devidos cuidados, além de informar sobre o procedimento e o pós-operatório para a consumidora.

6.

Assim, sustenta que não houve qualquer culpa por parte do profissional que realizou o procedimento, que todas as informações foram prestadas à parte autora, motivo pelo qual requer a improcedência da demanda.

7.

Inicialmente, convém pontuar que, por se tratar de relação de consumo, sujeita-se às regras do CDC, cujo §4o do art. 14 dispõe que a responsabilidade do profissional liberal depende da comprovação de sua responsabilidade subjetiva.

8.

Contudo, neste caso específico, referente a procedimento estético bucal, em que o cirurgião-dentista obriga-se ao resultado, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, devendo ser apurado apenas o nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, sem, necessariamente, adentrar na seara da culpa (caput do art. 14).

9.

Dos autos se vê que é incontroverso que a recorrida realizou todo o tratamento odontológico, pelo período descrito na inicial. Todavia, diferentemente do alegado pela recorrente, a autora tentou por diversas vezes resolver o problema, no entanto, a ré deixou de fornecer os serviços, nos moldes do que fora contratado, conforme se vê das conversas anexas aos autos.

10.

Além disso, não há quaisquer indícios de que a autora, ora recorrida, não tenha tomado as cautelas necessárias ou deixado de seguir as orientações repassadas após o procedimento, que pudesse ocasionar os infortúnios vivenciados, tal como defende a recorrente.

11.

Desse modo, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, está clarividente a falha na prestação do serviço prestado pela empresa recorrente, uma vez que não ofereceu de forma satisfatória o tratamento dentário para o qual foi contratada, de modo que a restituição das quantias pagas pela autora se afiguram condizentes com os fatos em discussão.

12.

Em relação aos danos morais, tem-se que a hipótese narrada pela parte autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, tendo em vista os transtornos vivenciados após o procedimento realizado pela ré, cuja situação, por si só, coloca a consumidora em situação extremamente vexatória.

13.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

14.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta redução, porquanto, aliás, se afigura aquém da jurisprudência sedimentada neste E. TJMT para hipóteses semelhantes, a exemplo dos julgados: N.U. 10173542220178110041, Relatora SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/07/2021;
N.U 0012305-73.2013.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Data de Publicação:
20/05/2016.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023